Tribunal: TJMT
Processo: 0013270-41.2007.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTERIO PÚBLICO
APELADO(S):
ROGER RODRIGUES DOS SANTOS

Número do Protocolo: 21627/2019
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - RÉU IMPRONUNCIADO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE COMPROVADA – INDÍCIOS DE AUTORIA INEXISTENTES – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SUBMETER O RÉU AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a materialidade e ausentes os mínimos indícios de autoria dos homicídios, em suas formas consumada e tentada, impõe-se a impronúncia do réu.
A submissão do réu ao Tribunal Popular do Júri, exige a presença de elementos que liguem minimamente o réu à materialidade delitiva e a autoria do crime. A ausência de conexão do acusado com a materialidade do crime ou sua autoria ou ambos, conduz à impronuncia do réu.

APELANTE(S):
MINISTERIO PÚBLICO
APELADO(S):
ROGER RODRIGUES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Egrégia Câmara:
Trata-se de apelação criminal, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em razão da decisão de primeiro grau que impronunciou ROGER RODRIGUES DOS SANTOS, da acusação de homicídio qualificado consumado e tentado (artigo 121, § 2°, incisos I e IV c/c artigo 121, § 2°, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, c/c artigo 69, do Código Penal).
Em suas razões recursais, o ilustre membro do parquet, sustenta a necessidade de reforma da decisão de origem, protestando pela pronúncia do apelado, diante ao seu ver, da presença de elementos indicativos da autoria delitiva.
Em contrarrazões, a defesa do recorrido pugna pelo desprovimento da pretensão acusatória.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifesta pelo desprovimento do recurso ministerial.
É o relatório.
À douta revisão.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. SIGER TUTYIA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Consta da denúncia que aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e seis, por volta das 03h30min em via pública no Bairro Novo Terceiro, o apelado juntamente com outro acusado efetuaram disparos de arma de fogo em face das vítimas Airton da Cruz Júnior e Jacinto de Amorim, causando lesão corporal à primeira e levando esta última à óbito.
Consta ainda que momentos anteriores à prática dos crimes de homicídio consumado e tentado, o apelado e outro acusado haviam entrado em luta corporal com as vítimas no interior da Boate América, situada na avenida miguel sutil, nesta Capital.
Consta também que os acusados não se sentiram satisfeitos com o resultado da luta, e armados com artefatos letais, seguiram as vítimas, sem que estas pudessem perceber, em uma motocicleta da marca honda, modelo CG-TITAN, cor vermelha, alcançando as vítimas no bairro Novo Terceiro, sendo praticado o crime de homicídio consumado contra a vítima Jacinto e o homicídio tentado contra a vítima Airton, tendo o acusado e o outro corréu, fugido do local na mesma motocicleta momentos após o cometimento dos crimes. Ao serem interrogados, o apelado Roger negou a prática dos crimes. O outro acusado Pedro Felipe permaneceu em silêncio.
Analisando os autos, observa-se que o magistrado de origem, impronunciou o apelado Roger, reconhecendo a carência de provas a demonstrar a participação do recorrido nos crimes, senão vejamos:
“Depoimento vítima Airton da Cruz em audiência de instrução (CD-R de fll. 233):
Airton- nois tava numa boate lá, sentado numa mesa (...) que esse rapaz (Pedro), tava sentado perto da gente, o outro não sei o nome e tava mais um pessoal da turma dele lá, que o Jatinho (Jacinto) pisou no pé do Pedro e começou a discussão, aquele empurra empurra todinho, aí os seguranças pararam, ele começou ameaçar que ia pegar a gente e tal, aí a gente ficou tranquilo, que não ia acontecer nada. Entramos num taxi (...) que o segurança Adonis sugeriu que a gente pegasse um taxi.
Promotor- Quem foi no taxi?
Airton- Foi eu, meu irmão Ademir, Jacinto, Kesley, Carolina (...)
Promotor- Foram todos no mesmo carro?
Airton- Sim, era próximo (...).
Promotor- O taxi deixou vocês onde?
Airton- Perto do mercadinho São Sebastião (...)perto da minha casa.
(...)
Promotor- Aí desceu todo mundo?
Airton- Desceu todo mundo, aí ficamo ali conversando com as meninas e o Jacinto, eu fui, eu tava indo embora pra casa...
Promotor- Deixa eu te perguntar. O Ademir, seu irmão, não teve nenhuma saída com a Carolina pra lá?
Airton- Saiu primeiro com ela. Ele acabou nem vendo. Só quando ele voltou que já tinha ocorrido o acontecido.
(...) Aí eu, da minha parte, tava subindo pra ir embora aí o Jacinto lá embaixo chamou eu pra ficar com as meninas lá aí peguei, voltei, eu tava com a Kesia pra ficar ali junto delas e dele né, aí eu peguei, ele falou não, pode deixar que as meninas queriam ir embora...
(...) Aí eu fiquei ali, ele foi primeiro chamar um taxi no orelhão e nisso quando ele foi primeiro lá, esses rapaiz tavam esperando eles eu acho né, aí nois escutamo o primeiro tiro lá, até assutei né.
Promotor- Mas onde ele tava, no orelhão? Para o senhor poder ver?
Airton- Ele tava na frente da gente. Aí foi quando foi eu assustar os dois rapaiz me acerto de moto (...)
Promotor- Mas eles atiraram lá no Jacinto que tava no orelhão?
Airton- Ele estava a caminho do orelhão. Aí nisso quando ele ia chegar pra ir no orelhão os rapaiz já depararam com ele alí aí acertaram ele.
Promotor- E o senhor tava aonde?
Airton- Eu tava alí próximo da casinha dele.
Promotor- Quando o senhor ouviu o tiro...
Airton- Eu tentei me movimentar e na hora que eu tentei já virou uma correria não tem?
Promotor- Mas eu quero saber assim, como é o lugar que o senhor não via e que imediatamente o senhor também já tinha sido atingido? O senhor falou que não via onde o Jacinto...
Airton- Não via porque era um muretinho assim né, o mcercado, as partes das casas são assim e o mercado fica um pouquinho mais pro fundo assim né, e eu tava debaixo do côco. A gente ficou ali esperando e aí quando eu fui tentar me movimentar eles tavam em cima da gente e disparou o...
Promotor- Mas o senhor pôde ver quem disparou?
Airton- É, de minha parte eu vi, assim, tava meio brusco assim, mas eu acabei vendo, o Pedro tava na moto né...
Promotor- Quero saber como o senho sabe que era o Pedro?
Airton- Ele parou, daqui aqui (fazendo o sinal de curta distância).
Promotor- O senhor tá aqui como vítima e não é que o Promotor tá duvidando de sua palavra, mas é que muito importante pra confirmar se o senhor viu mesmo, tem certeza, e se o senhor sabe quem era a pessoa. O senhor reconheceu? Eram as roupas, porque o senhor viu o Pedro na boate, não foi?
Airton- Vi.
Promotor- Então era aquela pessoa? Era o Pedro.
Airton- Sim, quando eu vi lá na boate, ele ameaçou...
Promotor- E na moto, ele tava onde? Pilotando ou na garupa?
Airton- Nessa parte parece que ele tava na garupa.
Promotor- Ele tava empunhando a arma?
Airton- Isso.
Promotor- O Senhor viu isso?
Airton- Ele parou de frente comigo, rapidão, eu só vi o rosto dele e eu não tive nem reação.
Promotor- Foi ele que atirou no senhor? Então o Pedro atirou no senhor?
Airton- Atirou.
Promotor- E foi ele que atirou no Jacinto?
Airton- É mais provável que sim.
Promotor- Qual foi o intervalo de tempo entre o tiro que atingiu o Jacinto?
Airton- Foi coisa de segundos. Foi muito rápido, escutei o tiro e eles já tava em cima.
Promotor- O senhor sabe como foi o tiro do Jacinto? Se levou um tiro pelas costas, o senhor sabe?
Airton- Não sei que ele levou nas costas, mas que ele levou na bunda né.
Promotor- O no senhor foi?
Airton- Na parte externa do joelho e na minha mão.
Promotor- Por que acertaram na sua mão?
Airton- Porque eu coloquei as mão assim (fazendo o gesto de mãos abertas na frenta do rosto) pedindo pra que eles não atirassem n.
Promotor- E como ele mirou pro senhor?
Airton- De frente.
(...)
Promotor- O senhor caiu. E quantos disparos foram efetuados em direção ao senhor??
Airton- Se não me engano foi três ou quatro tiros.
Promotor- Acertaram dois, o senhor caiu e aí ele saíram?
Airton- Já saíram.
Promotor- E em relação ao Jacinto foram quantos disparos?
Airton- Só um.
Promotor- Então foi um em relação ao Jacinto e três ou quatro em relação ao senhor?
Airton- Não lembro se foi três ou quatro.
Promotor- Nesta turma quem tava mais lá com o Pedro?
Airton- Não sei.
Promotor- Só o Pedro que marcou?
Airton- Uhum.”
Depoimento da testemunha Adonis Marcelo de Amorim em audiência de instrução (CD-R de fll. 233):
Promotor: (...) o senhor lembra que teve uma confusão lá dentro da boate?
Adonis: Eu lembro que teve uma confusão. Eu tava com a minha esposa e quando sai confusão a primeira coisa que faço é tirar minha esposa. Eu lembro que tinha uma confusão como Pedro e com o Jacinto. Só lembro desses dois. Aí foram colocados todos pra fora. Aí eles entraram no taxi, eu falei, pega um taxi e vai embora.
Promotor: O senhor que orientou o Jacinto?
Adonis: Sim eu falei. Pega um taxi e vai embora. Vamo conter a confusão. Aí foi minutos depois que...
(...)
Promotor: Esse Rodrigo tava junto com o Pedro?
Adonis: Sim.
(...)
Promotor: E estava na confusão também?
Adonis: Tava.
(...)
Promotor: Acerca do outro réu, surgiu o nome do Roger?
Adonis: Não. Eu lembro que surgiu um nome de tal de Pezão, surgiu o nome do Roger também, surgiu, mas é aquela história...”.
Depoimento da testemunha Ademir da Cruz em audiência de instrução (CD-R de fll. 233):
Promotor: O senhor se recorda da ocorrência dos fatos?
Ademir: Eu lembro do início da confusão lá, eu tava com uma menina atrás do palco, ela não era daqui, aí eu tava ficando com ela nos fundos, aí eu ví a confusão. Nem sei direito porque começou.
Promotor: Quem nessa confusão?
Ademir: Meu irmão eo Jacinto, o Jacinto pisou no pé do Pedro.
Promotor: Quem pisou no pé do Pedro?
Ademir: O Jacinto pisou no pé e aí virou a confusão. Eu vi de longe, fui tentar apartar, até ele me ameaçou.
Promotor: Quem ameaçou o senhor?
Ademir: Foi o Pedro mesmo.
Promotor: O senhor já conhecia ele?
Ademir: Já conhecia porque ele namorava uma menina da Cidade Verde, conheço só de vista, mas não chegava de conversar nem nada. Aí no mais os segurança tiraram ele..
Promotor: Tiraram o Pedro?
Ademir: É, tiraram tudo eles pra fora.
Promotor: O Jacinto também ficou pra fora?
Ademir: Não.
(...)
Promotor: Quem que tava lá fora?
Ademir: Olha, eu ví só o Pedro.
Promotor: E ele ficava ameaçando?
Ademir: Tava barulhando lá fora né.
Promotor: O que é barulhar?
Ademir: Barulhar é ameaça.
Promotor: À todos vocês, ao Jacinto em específico?
Ademir: Nós todos que tava lá dentro do taxi. Aí fomo embora e nessa que nós paramo nesse Bairro, Novo Terceiro lá, eu desci primeiro porque eu tava sem dinheiro pra pagar o taxi e eu fui o primeiro a descer e deixei todos eles lá pra acertarem as contas com o taxista. Aí fui lá no bairro e deixei a menina. Quando eu cheguei escutei o barulho dos tiros.
(...)
Na denúncia consta que o acusado Roger estava acompanhando o réu Pedro na motocicleta quando os disparos da arma de fogo foram efetuados.
No entanto, analisando todo o conjunto probatório constante nos autos, não verifiquei indícios suficientes que comprovem a autoria do acusado ora em análise.
Importante destacar dos depoimentos supratranscritos:
Depoimento vítima Airton da Cruz em audiência de instrução (CD-R de fl. 233):
(...)
Promotor- Mas o senhor pôde ver quem disparou?
Airton- É, de minha parte eu vi, assim, tava meio brusco assim, mas eu acabei vendo, o Pedro tava na moto né...
(...)
Promotor- Nesta turma quem tava mais lá com o Pedro?
Airton- Não sei.
Promotor- Só o Pedro que marcou?
Airton- Uhum.”
Depoimento vítima Airton da Cruz em audiência de instrução (CD-R de fll. 233):
“(...)
Promotor: Esse Rodrigo tava junto com o Pedro?
Adonis: Sim.
(...)
Promotor: E estava na confusão também?
Adonis: Tava.
(...)
Promotor: Acerca do outro réu, surgiu o nome do Roger?
Adonis: Não. Eu lembro que surgiu um nome de tal de Pezão, surgiu o nome do Roger também, surgiu, mas é aquela história...”.
Defesa de Roger: Eu sei que o senhor disse que não tava no local onde aconteceu os fatos, mas eu precisava só identificar, ver se é possível falar quem era essa pessoa que estava pilotando a moto?
Ademir: Olha, meu irmão falou pra mim que não foi o Roger.
Defesa de Roger: Não tem nada a ver o Roger?
Ademir: Não. Colocaram ele como gaiato, porque não tem nada a ver. Isso que eu fiquei sabendo por ele (irmão/vítima)”.
Diante dos depoimentos prestados, verifica-se que os depoimentos prestados quanto à autoria de Roger tornam levianos demais os indícios, até porque o que se tem desde a fase de inquérito, são meros boatos.
O art. 414 do Código de Processo Penal orienta que se o juiz, não se convencendo da da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, impronunciará o acusado.
Por estas razões, e todo o conjunto probatório, não verifico indícios suficientes, de modo a ensejar na pronúncia do acusado Roger.” (sic)

Cumpre ressaltar que os laudos periciais (fls. 14/18 e 55/60), especificaram que as vítimas foram atingidas nas costas, atingindo órgãos como coração, figado, intestino delgado e vasos sanguíneos mesentéricos (JACINTO) e na perna esquerda e dedo (AIRTON), sendo que a vítima Airton, que sobreviveu, reconheceu o corréu Pedro, porém não reconheceu o apelado Roger como participante da ação criminosa. A testemunha Adonis informou que sobre a participação do apelado Roger na ação delitiva, nada sobre a respeito, mas sim de um indivíduo conhecido por Pezão. A testemunha Ademir, irmão da vítima, também relatou perante a autoridade judicial que seu irmão havia lhe dito que o recorrido Roger não tinha participação na ação criminosa, e que seu nome havia sido posto na participação do crime, como gaiato, porém Roger não tem participação na tentativa de homicídio e no homicídio de Jacinto.
Assim, as referências trazidas pela prova testemunhal da própria vítima e seu irmão, não foram desprezadas na decisão de origem, assumindo especial relevo na contradição da prelibação acusatória sobre o aspecto indiciário da autoria delitiva, de modo a impossibilitar a remessa do material cognitivo ao seu Juiz Natural.
Como se vê, há informações valiosas obtidas durante a persecução, que foram levadas em conta pelo magistrado de primeira instância.
É sabido que ao magistrado e seu juízo de convencimento, todos os elementos dos autos estão ao seu dispor para o cumprimento de seu ofício de decidir, porém, na mesma medida, entretanto em sentido contrário, não há dúvida de que a prova inquisitorial não poderá ser desconsiderada pelo julgador, uma vez que a lei processual penal, por seu artigo 157, não adota o sistema tarifado da prova penal, de modo que “nenhuma (das espécies probatórias) terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra” (Francisco Campos, in Exposição de Motivos do Código de Processo Penal).
Na fase de pronúncia, nunca é demais relembrar que se trata de um juízo de admissibilidade, prelibatório, sendo exigido para tanto, a materialidade delitiva e indícios de autoria, e não certeza desta.
Assim, é inegável que a materialidade que atesta o delito, se evidencia, porém em sentido contrário, os elementos que indicam a autoria delitiva por parte do acusado Roger, não se consolidam, não havendo falar em simples dúvida, mas sim, a inexistência de indícios de autoria.
É sabido que a pronúncia não encerra qualquer aspecto de convencimento meritório final sobre a demanda, constituindo, sob a ótica do Supremo Tribunal Federal, ato decisório de natureza meramente interlocutória, significando que:
“(...) pronunciamento jurisdicional que nela se consubstancia deixa de operar os efeitos peculiares à coisa julgada em sentido material. A sentença de pronúncia – ao veicular um juízo positivo de admissibilidade de imputação penal deduzida pelo Ministério Público – gera efeitos de índole meramente processual, vinculando o magistrado prolator ao conteúdo de dela emerge, em ordem a caracterizar, e sempre no que concerne à autoridade judiciária pronunciante, uma hipótese de preclusão pro judicato” (JSTF 181/296).

Assim, a pronúncia, conquanto delineie a imputação delitiva a ser submetida ao Júri Popular, não possui caráter de definitividade no prisma meritório da demanda: não absolve nem condena o acusado, apenas admite como válida a acusação que será submetida ao Júri Popular, este, sim, verdadeiro juiz natural da causa por força da previsão constitucional disposta no artigo 5o, incisos XXXVII e LIV, da Constituição Federal.
Estabelecida a natureza jurídica da pronúncia como sendo mera decisão interlocutória mista, que se restringe a por termo a uma fase do processo e iniciar outra, a ela não se aplica a restrição disposta no regramento constitucional quanto à prova inquisitorial, porque o sistema processual penal garantista somente proíbe a condenação penal lastrada unicamente no caráter inquisitorial, mas não estabelece restrições quando o assunto se volta ao juízo processual prelibatório, que para resultar positivo somente exige a constatação do mero juízo de probabilidade, e não de certeza, da acusação, porém com a materialidade delitiva e indícios de autoria.
Oportuno ressaltar que o indício trata-se de algo objetivo, concreto, específico e que embora não apresente a comprovação do fato, é o que basta para a decisão de pronúncia.
O artigo 239 do Código de Processo Penal, esbalece que “considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”.
No caso ora tratado, não há falar em certeza ou dúvida quanto a autoria delitiva, mas sim, de um quadro onde a própria vítima e seu irmão, afirmam que o apelado não é participante da empreitada criminosa que resultou no homicídio de uma vítima e a tentativa de homicídio de outra, no caso a ouvida em juízo e que confirmou a participação do corréu Pedro Felipe, porém não confirmou a participação do réu Roger.
Em suma, a “testemunha” ocular, no caso a própria vítima sobrevivente, ressalta em seu depoimento que o acusado não se encontrava no local no momento dos crimes, sendo sua versão reafirmada por seu irmão Ademir, como testemunha, que soube pela vítima que o nome de Roger havia sido posto na situação sem que soubesse a razão e que não havia participado do homicídio e da tentativa de homicídio.
Assim, conduzir ao Júri Popular um indivíduo cujo o qual foi isentado de participação pela própria vítima que sobreviveu a toda a ação e presenciou todo o ocorrido, sem ter desmaiado ou mesmo perdido brevemente a consciência durante o ocorrido, conforme se desume dos autos, não só abre espaço para “revanchismo/vingança”, como potencializa e desnatura a razão da existência da estrutura criminal vigente e toda a base sobre a qual repousa a Constituição Federal, que acima de tudo, visam a realização da justiça, com a responsabilização de quem o deva pelo cometimento do ilícito e em um segundo momento, a repressão e educação através da penalidade imposta.
Conclui-se, portanto, a inexistência de indícios para a pronúncia do recorrido, mostrando-se plenamente viável a sentença de impronúncia.
Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Ministério Publico para manter incólume a decisão que impronunciou ROGER RODRIGUES DOS SANTOS.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Relator), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Revisor) e DES. GILBERTO GIRALDELLI (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA - RELATOR